Tribunal: TJDFT
Processo: 0730209-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730209-70.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45222357. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator